Tribunal: TJSP
Processo: 1005067-96.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação de cobrança de despesas condominiais julgada procedente - Bloqueio de dinheiro em conta bancária conjunta - Embargos opostos pela titular - Sentença de improcedência - Apelo da embargante - Presunção de que o saldo existente na conta pertence em partes iguais às duas correntistas - Ausência de comprovação de que o dinheiro é proveniente exclusivamente de proventos de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação de cobrança de despesas condominiais julgada procedente - Bloqueio de dinheiro em conta bancária conjunta - Embargos opostos pela titular - Sentença de improcedência - Apelo da embargante - Presunção de que o saldo existente na conta pertence em partes iguais às duas correntistas - Ausência de comprovação de que o dinheiro é proveniente exclusivamente de proventos de aposentadoria ou de aplicações financeiras da embargante - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005067-
96.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILMA LUZIA
COLÓ SERRANO, é apelado NEW PLACE CONDOMINIO CLUBE.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1005067-96.2018.8.26.0001
2
VOTO No 15.375
APELAÇÃO No 1005067-96.2018.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO (8a VARA CÍVEL - F.R. SANTANA)
APELANTE: WILMA LUZIA COLÓ SERRANO
APELADO: NEW PLACE CONDOMÍNIO CLUBE
INTERESSADOS: CID MANOEL SANTANDA e EDILENE SERRANO
RODRIGUES
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: SIMONE DE FIGUEIREDO ROCHA
SOARES
EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação de cobrança de despesas
condominiais julgada procedente - Bloqueio de dinheiro em conta
bancária conjunta - Embargos opostos pela titular - Sentença de
improcedência - Apelo da embargante - Presunção de que o
saldo existente na conta pertence em partes iguais às duas
correntistas - Ausência de comprovação de que o dinheiro é
proveniente exclusivamente de proventos de aposentadoria ou de
aplicações financeiras da embargante - Apelação desprovida
A sentença de fls. 218/219, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 235 proferida em sede de embargos
de declaração, julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo
a penhora e determinando o prosseguimento da execução.
Apela a embargante (fls. 237/241) arguindo
preliminar de cerceamento de prova e, no mérito, alegando que os
valores constritos em conta bancária atingiram seu patrimônio,
considerando que a conta é conjunta e que “dos extratos juntados aos autos da
conta corrente da Sra. Edilene (fls. 97 ss.) que inexiste qualquer transferência de valores para a
conta da executada para a conta da apelante, sendo clara a boa-fé da apelante, cuja conta existe
exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, além dos investimentos em CDB que
foram resgatados”.
O recurso foi regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Consta da petição inicial, em síntese, que nos autos
do cumprimento de sentença de procedência de ação de cobrança de
condomínio foi determinada a penhora de ativos financeiros dos
executados Edilene Serrano Rodrigues e Cid Manoel Santanda, que
resultou na constrição das quantias de R$ 21.003,61 e de R$ 634,90 (fls.
80/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1005067-96.2018.8.26.0001
3
A executada Edilene alegou na ocasião que “conforme
se observa dos documentos ora juntados, a conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco tem
como primeira titular a sra. WILMA LUZIA COLO SERRANO, mãe da executada, e pessoa estranha
à lide. A executada figura como segunda titular da conta, em razão da avançada idade da genitora,
que hoje conta com 80 anos. Observe, Excelência, que a conta em questão é utilizada tão somente
para recebimento de proventos de aposentadoria da Sra. Wilma, que, repita-se, é pessoa estranha à
lide e não figura como executada nos presentes autos”, requerendo o desbloqueio da
conta.
O pedido de desbloqueio foi deferido em parte
(decisão copiada a fl. 127), pois “a executada alega que se trata de conta conjunta com
sua genitora e que a quantia de R$ 21.003,61 pertence exclusivamente a sua mãe, Sra. WILMA
LUZIA COLO SERRANO, uma vez que esta recebe benefício previdenciário nesta conta. Ocorre,
porém, que a executada não prova tal alegação, pois, o fato de a Sra. WILMA receber benefício do
INSS nesta conta corrente não é capaz de esclarecer se o dinheiro depositado na conta poupança
pertence exclusivamente a ela. Ademais, a executada deixou de juntar o extrato da conta poupança,
a fim de comprovar que o montante bloqueado é de exclusiva propriedade da cotitular não
devedora. Dessa forma, diante da ausência de demonstração nos autos da exclusiva titularidade dos
numerários, presume-se que cada titular detém metade do valor depositado, é certo, assim, que a
constrição não pode atingir a integralidade da quantia bloqueada, mas tão somente os 50%
pertencentes à executada (...) Diante do exposto, mantenho a constrição de 50% do valor bloqueado
(R$ 10.501,80) e determino a liberação do montante remanescente de terceiro (R$ 10.501,80).”.
A decisão de fl. 148 indeferiu o pedido de tutela de
urgência formulado pela embargante.
O exequente apresentou contestação (fls. 150/164)
afirmando que a inclusão da executada na conta bancária da embargante
ocorreu apenas em novembro de 2016 e que não há comprovação de
que os valores depositados são oriundos exclusivamente de benefício
previdenciário da embargante.
A MM. Juíza de primeiro grau julgou improcedentes
os embargos entendendo que “tratando-se de conta conjunta, considera-se que o valor
depositado é de titularidade de ambos os correntistas, de modo que responde por dívidas contraídas
por qualquer um deles. Diante desse contexto, é irrelevante o relacionamento vivido pelas partes. A
embargante só conseguiria afastar essa presunção de condomínio dos valores se houvesse provado,
de forma cabal, que são provenientes de seus recursos, o que não logrou fazer. Os documentos
apresentados pela requerente não são suficientes para revelar que a integralidade do valor
creditado em conta é proveniente de seus rendimentos. Como bem destacou o embargado, após o
ingresso da executada como titular dessa conta, foi creditado valor expressivo, qual seja, R$
25.000,00, muito superior àqueles que vinham sendo depositados a título de benefício previdenciário
da embargante. Havendo conta conjunta, ademais, fica claro que ambas poderiam dispor livremente
do valor creditado. Por consequência, também é possível que a penhora recaia sobre a metade desse
saldo, para garantir a execução de um débito contraído por apenas um dos titulares”.
O apelo não comporta acolhimento.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento arguida pela
apelante uma vez que os documentos juntados pelas partes permitem o
exame da controvérsia, não sendo necessária a expedição de ofício ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1005067-96.2018.8.26.0001
4
banco no qual a embargante mantém conta corrente e aplicação
financeira.
No mérito, impõe-se a ratificação da sentença.
Ao contrário do que se alega na petição inicial e de
acordo com o que consta dos documentos a ela acostados, na data em
que a executada Edilene Serrano Rodrigues, filha da embargante, foi
incluída como cotitular da conta bancária no 97.817-5 (30 de novembro
de 2016 - fl. 8), o saldo existente não era de R$ 26.631,91.
O referido saldo positivo foi atingido somente no dia
5 de dezembro de 2016, após o depósito da quantia de R$ 25.000,00
efetuado na mesma data (fls. 9 e 21).
O depósito acima não teve sua origem esclarecida,
circunstância que, no entanto, não beneficia a apelante uma vez que a
análise dos extratos acostados à petição inicial não autoriza concluir que
a quantia de R$ 25.000,00 seja referente a proventos de aposentadoria e
nem de rendimentos oriundos de aplicação financeira.
Neste particular, fica observado que os resgates de
CDB's aparecem discriminados nos extratos e correspondem a R$
22.939,23, de modo que não se confundem com a importância de R$
25.000,00.
Vale acrescentar que a retirada da quantia de R$
25.000,00 mencionada pela apelante, ocorrida em 5 de dezembro de
2016, está contabilizada na conta no 91.817-5, mas sob o código 07-05
(fl. 15), enquanto que essa mesma importância permaneceu creditada na
mesma conta, mas sob o código 10-51 (fls. 21/33), situação não
esclarecida pela embargante.
No mais, bem andou a MM. Juíza de primeiro grau
ao julgar improcedentes os embargos sob o fundamento de que não
existem provas de que o numerário bloqueado era de propriedade
exclusiva da apelante ou de sua filha, a executada Edilene Serrano
Rodrigues, de modo que se presume a divisão do dinheiro em parte
iguais entre elas.
Por conta disso, na execução movida contra um dos
titulares da conta é permitida a penhora apenas dos valores pertencentes
ao executado, mas, inexistindo prova da participação efetiva da cada
titular na constituição do capital, a presunção é de que o valor pertence
a ambos em igual proporção, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1005067-96.2018.8.26.0001
5
cada um.
Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
“Aos titulares da conta corrente conjunta é permitida a
comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada
um, sendo certo que, na ausência de provas nesse sentido,
presume-se a divisão do saldo em partes iguais. Precedentes do
STJ” (REsp no 1.510.310/RS, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, 3a Turma, 03.10.2017)
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM
CONTA CONJUNTA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 50%
DO NUMERÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE
PASSIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. 1. A conta bancária
coletiva ou conjunta pode ser indivisível ou solidária. É
classificada
como
indivisível
quando
movimentada
por
intermédio de todos os seus titulares simultaneamente, sendo
exigida a assinatura de todos, ressalvada a outorga de mandato
a um ou alguns para fazê-lo. É denominada solidária quando os
correntistas podem movimentar a totalidade dos fundos
disponíveis isoladamente. 2. Na conta conjunta solidária
prevalece o princípio da solidariedade ativa e passiva apenas em
relação ao banco - em virtude do contrato de abertura de conta
corrente - de modo que o ato praticado por um dos titulares não
afeta os demais nas relações jurídicas e obrigacionais com
terceiros, haja vista que a solidariedade não se presume,
devendo resultar da vontade da lei ou da manifestação de
vontade inequívoca das partes (art. 265 do CC). 3. Nessa linha
de intelecção, é cediço que a constrição não pode se dar em
proporção maior que o numerário pertencente ao devedor da
obrigação, preservando-se o saldo dos demais cotitulares, aos
quais é franqueada a comprovação dos valores que integram o
patrimônio de cada um, sendo certo que, na ausência de provas
nesse sentido, presume-se a divisão do saldo em partes iguais. 4.
No caso, a instância primeva consignou a falta de comprovação
da titularidade exclusiva do numerário depositado na conta
bancária pela recorrida. Contudo, não tendo ela participado da
obrigação que ensejou o processo executivo, não há se presumir
sua solidariedade com o executado somente pelo fato de ela ter
optado pela contratação de uma conta conjunta, a qual, reitera-
se, teve o objetivo precípuo de possibilitar ao filho a
movimentação do numerário em virtude da impossibilidade de
fazê-lo por si mesma, haja vista ser portadora do mal de
Alzheimer.
5.
Recurso
especial
não
provido (REsp
1184584/MG, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão,
4a
Turma,
22.4.2014,
DJe
15.8.2014)
No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara:
Locação. Embargos de terceiro opostos incidentalmente a
demanda de despejo, cumulada com cobrança, em fase de
cumprimento de sentença. Bloqueio de valores em contas
bancárias conjuntas, de titularidade de uma das executadas e da
embargante. Embargos voltados à liberação da totalidade do
numerário constrito, sob alegação de propriedade exclusiva da
embargante. Em se tratando de conta conjunta, presume-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1005067-96.2018.8.26.0001
6
o respectivo saldo divide-se em termos igualitários entre os
cotitulares, competindo ao interessado a comprovação de que
pertencentes os valores a apenas uma das pessoas. Precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça. Prova contudo não realizada
pela embargante. Sentença de parcial procedência dos embargos
confirmada. Apelação da embargante desprovida (Apelação
no
0021755-67.2011.8.26.0011,
Relator
Desembargador Fabio Tabosa, 22.3.2017)
Embargos de terceiro - Ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença - Penhora de saldo em conta corrente
e, ainda, em conta poupança, ambas conjuntas, de titularidade
da executada e de sua filha, ora embargante, terceira estranha
ao feito de cobrança ora em fase de execução - Sentença de
improcedência - Apelação - Embargante que não conseguiu
demonstrar que os valores depositados lhe pertencem
exclusivamente Porém, como se trata de copropriedade, e à
míngua de prova do percentual que cabe a cada coproprietário,
a jurisprudência tem admitido a penhora de metade dos valores
depositados, resguardando-se a outra parte do co-titular,
terceiro estranho à execução - Destarte, de rigor o provimento
do recurso para acolher parcialmente os embargos de terceiro
com a liberação de 50% do valor penhorado em cada conta, à
embargante Recurso parcialmente provido (Apelação no
1003071-14.2019.8.26.0006,
Relator
Desembargador
Neto
Barbosa
Ferreira,
19.11.2019)
A presunção não foi elidida, razão pela qual era
mesmo de rigor o levantamento de apenas 50% (cinquenta por cento)
do valor constrito, conforme já determinado nos autos da execução.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”), fica majorada a verba honorária devida ao advogado da
apelada, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor
da causa.
Ante o exposto, o voto eì no sentido de se negar
provimento ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator